Tribunal: TJSP
Processo: 1002770-69.2025.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante apontando omissão e contradição no julgado – Vício inexistente – Questões suscitadas que foram objeto de expressa fundamentação no v. Acórdão – Inconformismo em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Municipalidade – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos – Caráter infringente

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante apontando omissão e contradição no julgado – Vício inexistente – Questões suscitadas que foram objeto de expressa fundamentação no v. Acórdão – Inconformismo em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Municipalidade – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos – Caráter infringente pretendido – Ausência de violação às normas invocadas – Embargos conhecidos e rejeitados.